Tribunal: STF
Processo: ACO 1823
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Ementa: Agravo interno em ação cível originária. 2. Direito Constitucional e Direito Administrativo. 3. Aplicação de percentual mínimo de 25% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. 4. Inscrição de Estado-membro em cadastro de inadimplentes (SIOPE). Violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Honorários. Fixação no limite máximo previsto no § 2º do art. 85 do CPC na decisão agravada. 7. Multa do art. 1.021, §4º, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa, em caso de votação unânime no colegiado. 8. Negativa de provimento ao agravo interno.